Tribunal: TJDFT
Processo: 0015242-40.1994.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015242-40.1994.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO DE MEIRA LINS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por RÔMULO DE MEIRA LINS, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a fixação dos honorários advocatícios pela regra geral, com o afastamento da fixação por equidade, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), ocasião em que se firmaram as seguintes teses: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 49544083): 6. A interpretação teleológica e sistemática do Código de Processo Civil enseja o afastamento da regra prevista no art. 85, § 2°, do CPC quando o arbitramento dos honorários ensejar manifesta desproporção à complexidade da causa, ao trabalho do profissional e aos demais requisitos previstos nos incisos do § 2° do referido artigo, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte. 7. A parte apelante pretendia o pagamento de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, onde atualizadas seus valores em 2018, totalizavam R$ 60.886.604,55 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Nota-se que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da cobrança, fixado a título de honorários de sucumbência pelo juízo a quo se mostra excessivo, considerando os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC. A causa é de pouca complexidade, sendo o réu revel ao longo de todo o trâmite processual. A extinção da execução se deu a partir da oposição da exceção de pré-executividade, sobretudo a partir de um documento que demonstrou que a dívida existe, sendo seu crédito, porém, transferido a outro banco, que não o banco apelante. Não houve qualquer participação do advogado do réu durante a tramitação do processo. Sua atuação se limitou a apresentação da referida petição, sendo o tempo exigido para esse serviço, mínimo. 8. A fixação equitativa dos honorários no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional no presente caso, levando em consideração a atuação efetiva do advogado, o grau de zelo e comprometimento no processo, sem representar desprestígio e/ou enriquecimento sem causa. 9. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010